Tribunal: TJES
Processo: 5011422-14.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011422-14.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO BARROS FILHO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO. FECHAMENTO DE FILIAL. INEXISTÊNCIA DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA MATRIZ. AUSÊNCIA DE PODERES DE GERÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, com base na Súmula 435 do STJ, reconheceu suposta dissolução irregular da empresa Apoio Comercial Ltda., em razão da não localização de filial no domicílio fiscal, e determinou o redirecionamento da execução fiscal para o sócio Antonio Barros Filho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o encerramento de atividades de filial, com manutenção da matriz ativa, autoriza o redirecionamento da execução fiscal com base na presunção de dissolução irregular; (ii) verificar se é legítimo o redirecionamento da execução ao sócio que não exercia poderes de gerência à época da dissolução presumida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O encerramento das atividades de filial, sem que haja comprovação de inatividade da matriz, não configura dissolução irregular da sociedade empresária, não autorizando, por si só, o redirecionamento da execução fiscal ao sócio, conforme entendimento do STJ no AgInt no REsp 1.925.113/AC.

A responsabilidade tributária do sócio prevista no art. 135, III, do CTN exige a demonstração de que o redirecionado exercia poderes de administração no momento da dissolução irregular da empresa.

As sentenças absolutórias transitadas em julgado nas esferas criminal estadual e federal atestam que o Agravante não exercia atos de gestão ou administração da empresa.

A exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal, sem extinção do crédito tributário, enseja a fixação de honorários advocatícios por equidade, conforme decidido pelo STJ no Tema 1.265 (REsp 2.097.166/PR).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O redirecionamento da execução fiscal não se legitima quando baseado apenas no encerramento de filial, permanecendo a matriz em funcionamento regular.

A responsabilidade tributária do sócio por dissolução irregular da empresa exige a comprovação de que ele detinha poderes de administração à época do encerramento das atividades.

A exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal enseja a fixação equitativa de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 135, III; CPC/2015, arts. 1.015, parágrafo único, e 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 435; STJ, AgInt no REsp 1.925.113/AC, rel. Min. Humberto Martins, j. 28.11.2022; STJ, Tema 1.265 (REsp 2.097.166/PR); TJMG, AI-Cv 1.0000.25.030530-7/001, rel. Des. Fábio Torres de Sousa, j. 02.06.2025; TJMG, AI 17674144620258130000, rel. Des. Carlos Levenhagen, j. 09.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011422-14.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: ANTONIO BARROS FILHO

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão que, nos autos da Execução Fiscal de nº 5030004-29.2021.8.08.0024, amparada na Súmula 435, do Superior Tribunal de Justiça, reconheceu a ocorrência de suposta dissolução irregular da sociedade executada — Apoio Comercial Ltda — e determinou o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do ora Agravante, na qualidade de sócio.

A decisão recorrida deferiu o pedido do Estado/Agravado, de redirecionamento da Execução Fiscal, destacando que:

Verifica-se dos autos que a empresa executada não está funcionando em seu domicílio fiscal (ID nº 26700587), o que permite o reconhecimento da dissolução irregular e a legitimidade do redirecionamento da execução para o seu sócio-gerente, nos termos do enunciado sumular de n 435 do STJ

Seguiu-se o presente recurso.

A fundamentação da decisão agravada para o redirecionamento da execução fiscal repousa, exclusivamente, na presunção de dissolução irregular da pessoa jurídica, consubstanciada na Súmula 435, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que enuncia: "
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente
".

Ocorre que, da análise dos documentos que instruem o recurso verifica-se que a premissa fática que sustenta a aplicação do referido enunciado sumular não se materializou.

A execução fiscal é movida contra a pessoa jurídica, a sociedade APOIO COMERCIAL LTDA, que responde com a integralidade de seu patrimônio. O CNPJ diligenciado (00.375.262/0003-00) identifica, pela própria estrutura numérica cadastral, um estabelecimento filial e não a sociedade em sua totalidade.

A jurisprudência é firme no sentido de que a filial, embora possua CNPJ próprio para fins de fiscalização tributária, é uma universalidade de fato e não ostenta personalidade jurídica própria, distinta da matriz. A obrigação tributária, portanto, é da sociedade empresária como um todo. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE FILIAL. UNIDADE PATRIMONIAL DA EMPRESA
. 1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.355.812/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, consolidou entendimento segundo o qual a filial de uma empresa, apesar de possuir CNPJ próprio, não configura nova pessoa jurídica, razão pela qual as dívidas oriundas de relações jurídicas decorrentes de fatos geradores atribuídos a determinado estabelecimento constituem, em verdade, obrigação tributária da "sociedade empresária como um todo. 2. Firmada a premissa de que "a obrigação tributária é da sociedade empresária como um todo, composta por suas matrizes e filiais", a subsistência da pessoa jurídica afasta a caracterização de dissolução irregular pelo simples fechamento de um de seus estabelecimentos. Consequentemente, não se afigura possível incluir, no caso concreto, o sócio no polo passivo da execução fiscal. Agravo interno improvido (STJ, AgInt no REsp n. 1.925.113/AC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
DISSOLUÇÃO IRREGULAR. FILIAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame Recurso interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução fiscal, redirecionada contra sócio da sociedade empresária, face ao não funcionamento da filial no domicílio fiscal indicado. II . Questão em discussão 2. i) Cabimento da exceção de pré-executividade na execução fiscal para discutir redirecionamento aos sócios por suposta dissolução irregular da filial. ii) Existência, ou não, de dissolução irregular da sociedade empresária e sua repercussão para fins de redirecionamento. iii) Fixação de honorários advocatícios em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade e exclusão do sócio do polo passivo . III. Razões de decidir 3. Admite-se o manejo da exceção de pré-executividade em execução fiscal para analisar questões de ordem pública que não demandam dilação probatória, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Súmula 393, REsp 1110925/SP). 4.
O redirecionamento da execução fiscal aos sócios somente é possível na hipótese de dissolução irregular da sociedade empresária (Súmula 435 do STJ). Contudo, a prova constante dos autos demonstra a continuidade das atividades na matriz da sociedade empresária, inexistindo elemento que autorize a presunção de dissolução irregular apenas pelo encerramento das atividades de filial.
5.
Caso a matriz permaneça em funcionamento, não há dissolução irregular apta a justificar o redirecionamento da execução à pessoa dos sócios, sendo matriz e filiais partes de uma única unidade patrimonial
. 6. Nos termos do Tema 1.265 do STJ (REsp 2.109 .815/MG), o acolhimento de exceção de pré-executividade para a exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal impõe a fixação dos honorários advocatícios por equidade, em razão da ausência de proveito econômico aferível. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido para reformar a decisão recorrida, acolher a exceção de pré-executividade e excluir o sócio do polo passivo da execução fiscal, condenando o ente público ao pagamento dos honorários advocatícios fixados por equidade . Teses de julgamento: "1.
A execução fiscal não pode ser redirecionada aos sócios nos casos em que, embora encerrada a atividade da filial, a matriz permaneça ativa, inexistindo prova de sua dissolução irregular.
2. O acolhimento de exceção de pré-executividade, com exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal, impõe a fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art . 85, § 8º, do CPC/2015." [...] (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 17674144620258130000, Relator.: Des.(a) Carlos Levenhagen, Data de Julgamento: 09/10/2025, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/10/2025).

À evidência, a não localização da devedora no endereço de uma filial – cuja baixa, aliás, não se confunde com dissolução da empresa – não tem o condão de caracterizar o abandono do domicílio fiscal da sociedade. Para a incidência da Súmula 435/STJ, seria mister a comprovação de que a empresa (considerada sua sede, a matriz) deixou de funcionar sem comunicação aos órgãos competentes, o que não ocorreu.

Ademais, ainda que se pudesse cogitar da dissolução irregular – o que se admite apenas
ad argumentandum tantum
–, o redirecionamento da execução fiscal seria, ainda assim, indevido em face do Agravante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica e reiterada no sentido de que a responsabilidade tributária prevista no art. 135, III, do Código Tributário Nacional, aplicável aos casos de dissolução irregular, recai tão somente sobre o sócio que detinha poderes de gerência à época da ocorrência do fato gerador e da própria dissolução.

Nesse aspecto, o Agravante apresenta um acervo probatório expressivo, composto por sentenças absolutórias proferidas nas esferas criminal estadual e federal (processos nº 0040064-69.2009.8.08.0024 e 0004202-40.2012.4.02.5001, respectivamente), nas quais, após cognição exauriente, restou categoricamente assentado que ele, Antonio Barros Filho, apesar de figurar no quadro societário, não exercia quaisquer atos de administração ou gestão da sociedade, função que competia exclusivamente ao sócio Luiz Carlos de Oliveira Barros.

Tal constatação afigura-se suficiente para afastar a sua responsabilidade pessoal pelos débitos da empresa, tornando ilegítimo o redirecionamento operado na origem. Neste sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DO FEITO EXECUTIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
SÓCIA SEM PODERES DE ADMINISTRAÇÃO
. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Execução Fiscal, deferiu o redirecionamento da execução para inclusão dos sócios no polo passivo, com fundamento na presunção de dissolução irregular da executada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se é cabível a interposição de Agravo de Instrumento em face da decisão recorrida; (ii) definir se é possível o redirecionamento da execução fiscal à sócia pessoa jurídica sem poderes de administração à época da dissolução irregular presumida da empresa executada; (ii) estabelecer os critérios para arbitramento de honorários de sucumbência diante do reconhecimento da ilegitimidade passiva sem extinção da execução fiscal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Agravo de Instrumento é cabível contra decisão interlocutória que versa sobre inclusão de parte no polo passivo da execução fiscal, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, sendo rejeitada a preliminar de inadmissibilidade. 4. A jurisprudência do STJ, por meio do Tema 981 e da Súmula 435, admite o redirecionamento da execução fiscal com base na dissolução irregular presumida da empresa, desde que comprovado que a parte redirecionada detinha poderes de administração no momento da dissolução. 4. A análise dos autos revela ausência de prova de que a agravante exercia poderes de administração na data da presumida dissolução irregular.
5. Não demonstrada a condição de administradora da recorrente à época dos fatos, não se legitima o redirecionamento da execução fiscal
. 6. Nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, é cabível a fixação equitativa de honorários sucumbenciais em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva sem extinção do c rédito fiscal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. Nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC, o Agravo de Instrumento é o recurso cabível para atacar decisões interlocutórias proferidas em sede de processo de execução. 2.
O redirecionamento da execução fiscal com fundamento na dissolução irregular presumida somente é cabível contra pessoa física ou jurídica que detenha poderes de administração na data da dissolução
. 3. A ausência de prova de poderes de gerência afasta a legitimidade passiva da sócia pessoa jurídica para fins de redirecionamento da execução fiscal. 4. O reconhecimento da ilegitimidade passiva do executado justifica a fixação de honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.015, parágrafo único, e 85, § 8º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 435; STJ, Tema 981; STJ, AgInt no REsp n. 1.854.243/RS, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 11.4.2022; STJ, AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR, rel. Min. Manoel Erhardt, j. 7.6.2022. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.030530-7/001, Relator(a): Des.(a) Fábio Torres de Sousa, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/06/2025, publicação da súmula em 04/06/2025).

O Estado Agravado invoca a independência das instâncias, argumentando que a absolvição penal não impede o reconhecimento da responsabilidade tributária.

A tese, contudo, não se aplica ao caso. Embora as esferas sejam independentes, a jurisprudência é cediça no sentido de que a sentença penal absolutória que nega a existência do fato ou a autoria (ou, como no caso, a própria condição fática de administrador) produz efeitos na esfera cível-tributária, vinculando o juízo. O Fisco não pode, baseado em mera presunção, ignorar a força probatória de decisões judiciais transitadas em julgado que, após exaustiva instrução, atestaram que o Agravante era mero sócio, sem qualquer poder de gestão.

Desse modo, o presente recurso deve ser provido, com a consequente exclusão do Agravante do polo passivo da execução fiscal na origem, o que enseja a condenação do ente público nos ônus da sucumbência relativos ao incidente processual.

Com efeito, a presente decisão não extingue a execução fiscal, cujo crédito permanece hígido e exigível da devedora principal. A decisão limita-se a afastar a responsabilidade pessoal de um dos sócios.

Nesses termos, o proveito econômico obtido pelo Agravante é considerado inestimável, pois não corresponde, automaticamente, ao valor integral da dívida executada.

A matéria foi recentemente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, no Tema 1.265 (REsp nº 2097166/PR), que fixou a seguinte tese vinculante:

"Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional."

Destarte, a verba honorária devida pelo Estado Agravado deve ser arbitrada por apreciação equitativa.

DO EXPOSTO
, conheço do presente recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão recorrida e, por conseguinte, acolher a objeção apresentada na origem, declarando a ilegitimidade passiva do Agravante, Antonio Barros Filho, e determinando sua exclusão do polo passivo da referida execução fiscal.

Em razão da sucumbência no incidente, condeno o Estado do Espírito Santo (Agravado) ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos do Agravante, os quais, atento aos critérios do art. 85, § 2º, e em estrita observância ao disposto no § 8º do mesmo diploma legal e à tese firmada no Tema 1.265/STJ, fixo equitativamente em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.